Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-65.2015.8.11.0019
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000328-65.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIR ANTONIO DOMINHAKI - CPF: 415.753.261-91 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTOR DE UNIDADE DE ENSINO –PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) –FALHA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADIR ANTONIO DOMINHAKI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Ação por Ato de Improbidade Administrativa c.c. Ressarcimento de Danos
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000328-65.2015.8.11.0019 – Cód. 24529), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o demandado, como incurso no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda da função pública; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de três anos e (iv) multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente ao tempo do ato de improbidade.

Em suas razões, aduz que restou comprovado pelo depoimento das testemunhas a falta de assistência assegurada pela Lei Estadual n. 7.040/98, que dispõe que os membros do Conselho têm assegurada a prestação de orientações dos órgãos educacionais do Estado, quando da prestação das contas.

Afirma a ausência de dolo ou culpa de sua parte, haja vista que ninguém da Escola Rosmay Kara José tinha capacidade técnica para elaborar a prestação de contas conforme a exigência específica do recurso federal, as quais foram aprovadas somente após capacitação técnica dos gestores pela SEDUC.

Alega que as penalidades aplicadas ferem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a configuração de ato de improbidade administrativa. Subsidiariamente, requer a redução da multa civil para o mínimo legal, com o afastamento das demais penalidades ou, ao menos, que perda da função pública incida somente sobre função de diretor, e não sobre o cargo de professor.

Contrarrazões nos Ids. e 3687232 e 3687233.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.105756456 opina pelo parcial provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ADIR ANTONIO DOMINHAKI aduzindo, em síntese, que em 2008 a Escola Estadual Rosmay Kara José recebeu dois recursos federais com nomenclaturas PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) e PDE ESCOLA (Programa que busca atender as Escolas prioritárias, com o índice de desenvolvimento Baixo - IDEB), todavia, o gestor do CDCE (Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar), na época o demandado, que designava-se também diretor da referida instituição de ensino, deixou de efetuar a prestação de contas referentes aos dois recursos à SEDUC (órgão que recebe as contas e as remete ao FNDE/MEC) na data aprazada, obstando a escola de receber os valores do PDDE nos cinco anos subsequentes, como forma de penalização.

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o requerido, como incurso no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/92, às penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ambas pelo prazo de três anos e multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente ao tempo do ato de improbidade.

Irresignado, o demandado apresenta recurso de Apelação visando o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

E razão lhe assiste.

É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

Com efeito, a Lei de Improbidade visa punir o agente desonesto, não o meramente inábil.

Não por outra razão, para fins de caracterização das hipóteses de improbidade administrativa previstas no art. 11 da LIA, objeto dos autos, faz-se necessário a comprovação do dolo do agente, ainda que genérico, de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVAS. (...) 5.
A Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência de que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública
. (...) (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)
(destaquei)

No caso, verifica-se do depoimento das testemunhas Vanderlei Fiel da Silva e Claudio Ari Henz, à época membros do Conselho Deliberativo da Escola, que se reuniam periodicamente com o Recorrente para tentarem solucionar o problema de prestação de contas a qual, apesar de ter sido encaminha à SEDUC por diversas vezes, sempre era devolvida por algum erro técnico.

Afirmaram também, que durante a gestão do Apelante, a SEDUC nunca deu qualquer assistência para capacitação do Conselho Deliberativo, somente o fazendo na gestão seguinte.

Tais fatos foram corroborados pelo testemunho de Paula Vanessa da Silva Borges, que assumiu como gestora logo após o final do mandato do Apelante, e que indicou que teve a mesma dificuldade de seu predecessor com a prestação de contas, que somente foi aprovada após a SEDEC ter enviado à escola uma equipe para auxiliou e capacitar o Conselho Deliberativo para a realização do procedimento (fato ocorrido, diga-se de passagem, após instauração de inquérito civil pelo Ministério Público).

De se destacar que, por se tratar de recurso até então inédito, não havia prestação de contas anteriormente realizada, bem como que, após envio da equipe da SEDUC, foram elas devidamente aprovadas, o que indicada que os erros eram, provavelmente, de ordem formal.

Nesse contexto, conquanto a escola estadual tenha sido penalizada com o não repasse da verba nos anos subsequentes, não restou demonstrado nos autos a má-fé, caracterizada pelo dolo, por parte do Apelante.

Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência do dolo em sua conduta, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas
. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021